Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-78.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - CRITÉRIO MANTIDO EM ACÓRDÃO DESTA CÂMARA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA ADVOGADA CREDORA DA VERBA HONORÁRIA, COM INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO - ENCAMINHAMENTO DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - CRITÉRIO MANTIDO EM ACÓRDÃO DESTA CÂMARA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA ADVOGADA CREDORA DA VERBA HONORÁRIA, COM INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO - ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM BASE NO ART. 1.030, II, DO CPC - ADOÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART.85, §2o, DO CPC - ACÓRDÃO QUE NÃO AFRONTA O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1076) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

JULGAMENTO MANTIDO.